Tribunal: TCU
Processo: 031.432/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6673/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) acerca de possíveis irregularidades no Contrato de Gestão 22/2009-NTCSS-SMS-G e termos aditivos, celebrado entre o Município de São Paulo/SP, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e a Organização Social Instituto SAS, com a anuência da Autarquia Hospitalar Municipal, para operacionalização do gerenciamento, apoio à gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Pronto-Socorro Municipal de Perus, localizado no bairro de Perus, município de São Paulo/SP. Considerando que a representação preenche apenas parcialmente os requisitos de admissibilidade; considerando que o TCM/SP já adotou as providências corretivas necessárias; considerando que não há quantificação precisa dos recursos federais envolvidos e que não há indício de dano ao erário; considerando que deve ser evitada a duplicidade de esforços quando o objeto da denúncia estiver sendo tratada por outra instância de controle. os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 237 do Regimento Interno/TCU; e nos arts. 103, § 2o, inciso I, 105, § 3o e 106, §§ 3o e 4o, inciso II, e § 7o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em: a) não conhecer da representação; b) encaminhar cópia do presente acórdão ao representante, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Estado de São Paulo, à Auditoria do SUS, ao Conselho Estadual de Saúde de São Paulo e ao Conselho Municipal de Saúde de São Paulo. 1. Processo TC- Processo 031.432/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Governo do Estado de São Paulo 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há